Tribunal: TJPA
Processo: 0012187-15.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012187-15.2015.8.14.0401

APELANTE: CALISTO DE MELO MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0012187-15.2015.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: CALISTO DE MELO MARTINS

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

ADVOGADOS: ANETE DENISE PEREIRA MARTINS, RAFAEL OLIVEIRA ARAUJO E EMY HANNAH RIBEIRO MAFRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO.
CRIME DE FURTO QUALIFICADO
. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DO FATO.

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO SÃO SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA
.
REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. NEGADO. VETORIAL NEGATIVADA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FALTA DE RECUPERAÇÃO DOS BENS DA VÍTIMA. FUNDAMENTO UTILIZADO PELO JUÍZO A QUO NÃO SE PRESTA A JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. VETORIAL MANTIDA EM RAZÃO DO ELEVADO VALOR DO PREJUÍZO CAUSADO A VÍTIMA
. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0012187-15.2015.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: CALISTO DE MELO MARTINS

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

ADVOGADOS: ANETE DENISE PEREIRA MARTINS, RAFAEL OLIVEIRA ARAUJO E EMY HANNAH RIBEIRO MAFRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CALISTO DE MELO MARTINS
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão pelo cometimento do delito previsto no art. 155, § 4º, II, do CP (id nº.

4423034).

Consta na denúncia (id nº.

4423016 - Pág. 2-5), em resumo que, no dia 05 de janeiro de 2015, por volta das 08h30, nas dependências da sede da empresa Cerpa Cervejaria Paraense S.A., o recorrente e os corréus Adelmir Costa dos Santos e José Antônio Silva Assunção subtraíram diversas placas de cobre cujo total corresponderia ao valor de R$ 4070, 00 (quatro mil e setenta reais), valendo-se da condição de empregados da referida empresa para ter acesso ao local onde o material subtraído estava depositado e, assim, garantir a consumação do crime.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu (id nº.

4423036 - Pág. 1-12), pleiteando a absolvição do apelante por insuficiência de provas, nos termos do art.386, VII, do CPP e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena, a fim de vê-la reduzida ao seu mínimo legal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o desprovimento do apelo (id nº. 4423036 - Pág. 16-23).

Parecer do órgão ministerial nesta instância pelo parcial provimento do recurso (id nº.

4423038 - Pág. 1-8).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão na pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Inicialmente friso que, ao contrário do que alegou o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id. nº.

4423017 - Pág. 5-6) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id nº.

4423017 - Pág. 14-26).

Em reforço destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração a declaração prestada pelas testemunhas Lucivaldo de Jesus Pereira (id nº.

4423373-

4423383) e Alessandro Palheta da Silva (id nº.

4423216-

4423246), as quais confirmaram, com segurança e firmeza, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia.

Quer dizer, não procede a alegação feita pelo apelante de que não há provas suficientes de sua participação na prática da infração penal.

Já no que tange ao pedido redimensionamento da pena, também entendo que este não merece prosperar.

Na sentença recorrida, o Juízo singular considerou como único vetor negativo as consequências do delito, ao argumento de que os bens subtraídos não foram recuperados e restituídos à vítima.

Como bem observado nas razões do apelo, segundo a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, não se mostra válido, como fundamento para valoração negativa das consequências do crime, o fato de não ter sido restituída a
res furtiva
à vítima, justamente por constituir este um fator comum à espécie, na medida em que se trata de delito patrimonial, cuja descrição do tipo já traz ínsita a ideia de que a subtração do bem, muito provavelmente, resultará em sua perda definitiva em prejuízo da vítima, de sorte que, ao menos sob esta perspectiva, assiste razão ao recorrente quanto à pretensa reforma da sentença no capítulo referente à fixação da pena base.

Ocorre, contudo, que, de acordo com o STJ, nos crimes patrimoniais, o valor elevado do prejuízo pode ser considerado como circunstância apta a exasperar a pena-base
[2]
. Quer dizer, embora não tenha o Juízo de origem utilizado o critério adequado para valorar negativamente a vetorial em comento, é certo que há razões nos autos que recomendam a manutenção da valoração impugnada, afinal,

o prejuízo para a vítima foi de R$ R$ 4070, 00 (quatro mil e setenta reais), valor expressivo e que não pode ser considerado inerente ao tipo penal.

Portanto, a sentença deve ser mantida no que tange a fixação da pena base, com a valoração negativa da vetorial impugnada.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO SIMPLES.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 68, AMBOS DO CP. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.

INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO. SUPORTE EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL VIOLADO. RESTITUIÇÃO NÃO INTEGRAL DA RES FURTIVA. NECESSÁRIA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
. PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E PECUNIÁRIA REDIMENSIONADAS. 1. Extrai-se do combatido aresto que a reprimenda aplicada à apelante não merece qualquer retoque, eis que fixada a pena-base um pouco acima do mínimo legal, em consonância com o art. 59 do CP, por serem desfavoráveis as consequências do crime, eis que a importância subtraída não foi totalmente apreendida e restituída à vítima. 2.
O fundamento apresentado se ateve, tão somente, ao fato de apenas parte da res ter sido apreendida e restituída à vítima. Sucede que tal como apresentada, a razão não se mostra suficiente a ponto de elevar a pena-base, pois, além de descrever fato comum ao tipo penal do roubo, para caracterizar uma maior reprovabilidade da referida conduta, seria necessária a apresentação de outros elementos que dessem maior robustez e concretude à negativação. 3. Tampouco se mostra válido o fundamento utilizado para valorar as consequências do delito tão somente em razão do fato de não ter sido restituída a res furtiva à vítima, por constituir fator comum à espécie, na medida em que se trata de delito patrimonial.
Precedentes. (HC n. 58.596/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 13/10/2014). 4. Agravo regimental improvido
(STJ – AgRg no REsp 0062434-34.2011.8.13.0153 MG 2019/0060850-6. Órgão Julgador: T6 - Sexta Turma. Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. Órgão Julgador: T6 - Sexta Turma. Publicação: DJe 28/05/2019. Julgamento: 16 de Maio de 2019)
.

[2]
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “nos crimes patrimoniais,
o valor do prejuízo somente pode ser considerado para elevar a pena-base, quando se mostrar exacerbado, excedendo às consequências ínsitas ao tipo penal violado
” (HC 557.515/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador convocado do TJ/PE -, Quinta Turma, DJe 02/03/2020). 2.
No presente caso, o prejuízo para a vítima foi de R$ 6.239,75 (seis mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), valor expressivo e que não pode ser considerado inerente ao tipo penal
. 3. Agravo regimental improvido
. (AgRg no AREsp 1994392/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

Belém, 21/03/2022